Tribunal: STF
Processo: ARE 1365979
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:



     “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE PREÇO DE ESTACIONAMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, I, CF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Nos termos do artigo 22, I, da CF, compete à União legislar sobre matéria de direito civil, dentre elas, a regulação de preço de estacionamento (ADI 4.862, STF), II- Na hipótese de não provimento do recurso é devida a majoração de honorários advocatícios (art. 85, CPC). III- Recurso conhecido e improvido”. (eDOC 4, p. 3) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 24, inciso VII, do texto constitucional. (eDOC 8) 



    Nas razões recursais, a Procuradoria do Município de Serra defende a constitucionalidade da Lei Municipal n. 4.102/2014, que dispõe sobre a forma de cobrança de estacionamentos particulares (proporcional de acordo com a utilização de minutos). Afirma, em síntese, que a lei foi editada no exercício legítimo da competência suplementar dos Municípios em matéria de direito do consumidor. 



    É o breve relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    De plano, consigno que é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a regulação de preço de estacionamento privado é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (art. 22, I, da Constituição Federal). Nesse sentido, confira-se: 



    “ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – PAPEL. Cumpre ao Advogado-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO CIVIL. Cumpre à União editar normas sobre direito civil, como é a relativa à tarifa de estacionamento privado em shoppings centers”. (ADI 6075, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 10.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. LEI ESTADUAL 11.411/2019. DISPENSA DO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM SHOPPING CENTERS, MERCADOS E CENTROS COMERCIAIS. ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (art. 22, I, da Constituição Federal). Inconstitucionalidade formal. II – A interferência do Estado na regulação de preço na espécie configura violação do princípio da livre iniciativa (art. 170, caput, da CF). Inconstitucionalidade material. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1309416 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. LEI ESTADUAL 11.411/2019. DISPENSA DO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM SHOPPING CENTERS, MERCADOS E CENTROS COMERCIAIS. ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (art. 22, I, da Constituição Federal). Inconstitucionalidade formal. II – A interferência do Estado na regulação de preço na espécie configura violação do princípio da livre iniciativa (art. 170, caput, da CF). Inconstitucionalidade material. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1325864 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021)



    Analisando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte. Para demonstrar tal conformidade, transcrevo trecho do acórdão recorrido: 



     



    “Este Egrégio Tribunal de Justiça, na linha do entendimento perfilhado pela Corte Máxima, já se manifestou sobre hipótese análoga a dos autos, quando restou decidido que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I).” (eDOC 4, p. 7) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4 p. 10) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente